Tribunal: TJSP
Processo: 1000055-41.2021.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-17
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATAÇÃO IRREGULAR - DANO MATERIAL – OCORRÊNCIA.
– Bancário- Consumidor- Descontos indevidos no benefício previdenciário- Contrato de empréstimo consignado- Comprovação de regularidade- Ausência- Inexistência do negócio jurídico- Indenização – Lesão ao patrimônio – Demonstração –

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATAÇÃO IRREGULAR - DANO MATERIAL – OCORRÊNCIA.
– Bancário- Consumidor- Descontos indevidos no benefício previdenciário- Contrato de empréstimo consignado- Comprovação de regularidade- Ausência- Inexistência do negócio jurídico- Indenização – Lesão ao patrimônio – Demonstração – Necessidade:

– A indenização por danos materiais é devida quando há a demonstração efetiva dos prejuízos causados ao patrimônio da ofendida. No caso, os indevidos descontos perpetrados sobre o benefício previdenciário da autora são suficientes a evidenciar a lesão patrimonial e autorizar a condenação da instituição bancária ao respectivo ressarcimento.

DANO MORAL
– Descontos indevidos no benefício previdenciário do consumidor – Indenização – Cabimento – Danos morais demonstrados na espécie:

– É de rigor a reparação dos danos morais causados ao consumidor em razão dos transtornos advindos de descontos realizados, de forma indevida, em seu benefício previdenciário, haja vista que as consequências danosas superam e muito a noção de mero aborrecimento.

DANO MORAL
– Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito – Enriquecimento indevido da parte prejudicada – Impossibilidade – Razoabilidade do quantum indenizatório:

– A fixação de indenização por danos morais deve servir como repreensão do ato ilícito e pautada no princípio da razoabilidade sem que se transforme em fonte de enriquecimento indevido da parte prejudicada.

– Bem por isso, à luz do princípio da razoabilidade, a indenização por danos morais fixada em favor do consumidor deve ser reduzida.

JUROS MORATÓRIOS
– Incidência – Termo inicial – Relação extracontratual – Evento danoso- Inteligência da Sumula 54 do STJ:

– O termo inicial para incidência dos juros de mora é a partir do evento danoso quando se trata de relação extracontratual, à luz da Súmula 54 do STJ.

ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA
– Alegação de não contratação de empréstimo consignado – Declaração de inexigibilidade– Valor efetivamente creditado em conta bancária titularizada pelo consumidor – Devolução determinada em razão do reconhecimento da inexistência do contrato – Necessidade, sob pena de enriquecimento sem causa- Artigo 182 do Código Civil- Amostra grátis- Art. 39, inciso II, do CDC- Descabimento:

– Reconhecida a não contratação pelo autor de empréstimo consignado, de rigor a determinação da devolução do valor comprovadamente creditado em conta bancária por ele titularizada, sob pena de enriquecimento sem causa. Retorno das partes ao "status quo ante" que deriva da incidência analógica do disposto no artigo 182 do Código Civil e obsta a caracterização de "amostra grátis", nos termos do art. 39, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor

REPETIÇÃO DE INDÉBITO
– Desconto em benefício previdenciário– Existência – Restituição em dobro – Cabimento após a publicação do v. acórdão proferido no julgamento do EAREsp 600.663/RS - Entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

– Considerando que os descontos em benefício previdenciário ocorreram antes e se mantiveram após a publicação do v. acórdão proferido no julgamento do EAREsp 600.663/RS e diante da modulação de efeitos lá determinada para cobranças indevidas em serviços não públicos, é cabível a restituição em dobro somente dos descontos realizados após a publicação do v. Acórdão, com amparo no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

ASTREINTES
– Tutela de urgência – Fixação de multa cominatória, para a hipótese de descumprimento de decisão que determina a abstenção de se proceder a descontos consignado em benefício previdenciário– Valor fixado em patamar adequado – Enriquecimento sem causa – Inexistência:

– É possível a fixação de multa cominatória, como estímulo ao cumprimento de tutela de urgência deferida para a abstenção de cobrar valores, quando fixada em patamar adequado, que não implicará enriquecimento sem causa.
RECURSO ADESIVO DO AUTOR PROVIDO
RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.